Tribunal: TJDFT
Processo: 0741576-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741576-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DONIZETTE DA COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal da decisão proferida pelo Juízo fazendário que manteve a expedição de RPV ao credor. Aduz que a decisão hostilizada não observou a importância total executada de R$16.017,98, cujo valor, por ser superior a 10 salários-mínimos, deveria seguir a sistemática dos precatórios. Afirma que a decisão afronta o Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que realizou os pagamentos das RPVs expedidas pelo próprio juízo porque teve receio de eventual bloqueio de suas contas públicas, vindo a informar que o requisitório foi devidamente quitado. Ressalta que se deve aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0712852-94.2022.8.07.0000 para que haja expedição do mencionado precatório. O Ente Federativo é isento de preparo. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, se observados os requisitos para que seja deferida a medida liminar em sede de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva referente a auxílio alimentação no valor originário de R$ 15.868,96, no qual foi interposto agravo de instrumento (n. 0712825-94.2022.8.07.0000) em que se discutiu o índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos. O recurso foi julgado procedente pelo acórdão 1436402, publicado em 20/07/2022. Do mencionado aresto o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração, rejeitados, e em seguida interpôs Recurso extraordinário e Recurso especial, os quais se encontram sobrestados por decisão da Presidência desta Corte. Sustenta o agravante que, receando ver suas contas bloqueadas, cumpriu a decisão judicial constante do ID 139272515 (de 07/10/2022), a qual determinou a expedição da parte incontroversa do montante, por requisição de pagamento de pequeno valor – RPV referente ao valor principal e dos honorários contratuais. Todavia, conquanto o agravante tivesse questionado a determinação por meio dos embargos de declaração opostos (ID 127747142 dos autos de origem), não atacou a decisão a tempo e modo oportunos, vindo após informar que os requisitórios foram devidamente quitados (ID 165838816 dos autos de referência). Consequentemente, a MM. juíza a quo proferiu a decisão de expedição dos alvarás (ID 167150603 dos autos de referência). Com efeito, a orientação firmada no Tema n. 28 do STF ao apreciar o RE no 1.205.530/SP, posicionou-se no sentido de que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa não passível de alteração, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Entretanto, no caso vertente, o devedor depositou o valor constante dos ofícios requisitórios, e sua insurgência se limitou aos embargos de declaração. Ora, não havendo a interposição do devido recurso apto a sobrestar os efeitos da determinação supostamente equivocada, a conclusão lógica é pela sua aceitação, como observado pela decisão ora hostilizada, nas seguintes palavras: “(...) No caso dos autos, no entanto, foi o próprio réu quem procedeu ao pagamento do valor tido como incontroverso, conforme se verifica no ID 165838816, razão pela qual não pode ele neste momento alegar a invalidade do próprio ato, pois configura comportamento contraditório. (...)". Lado outro, o próprio depósito / pagamento afasta o risco de dano de bloqueio de valores supostamente indevidos. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator